Tribunal: TJBA
Processo: 8061150-88.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061150-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: AFRANIO DE JESUS TRINDADE e outros Advogado(s): LUCIO JOSE ALVES JUNIOR IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAETITE ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. OPERAÇÃO POLICIAL EM RODOVIA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM. PRESENTES REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. A busca pessoal, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, pode ser realizada independentemente de mandado desde que haja fundada suspeita de que o indivíduo esteja portando armas, drogas ou outros objetos ilícitos. Em operações policiais rodoviárias, como blitz e bloqueios, a jurisprudência admite a flexibilização dessa exigência em razão do caráter preventivo da ação, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (STJ, RHC 51.531/GO; STF, HC 124.306/SP). 2. No caso, a abordagem realizada durante operação em rodovia, com a apreensão de dois quilos de entorpecentes, arma de fogo e munições, foi regular e fundamentada em suspeitas objetivas, confirmadas pela admissão voluntária do transporte ilícito pelo Paciente, afastando a alegação de ilegalidade na atuação policial. 3. A prisão preventiva foi corretamente decretada com base no art. 312 do CPP, visando à preservação da ordem pública e à prevenção de novas infrações, diante da gravidade concreta dos crimes de tráfico e posse de arma de fogo. A gravidade dos fatos e a periculosidade demonstrada pelo Paciente justificam a medida extrema, não sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061150-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Paciente AFRANIO DE JESUS TRINDADE e como impetrado EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAETITE. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.